Tribunal: TJDFT
Processo: 0740449-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740449-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSE CARLOS MARTINS CASTRO &amp; CIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 31574731) interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A e OUTRO (exequentes) em face de JOSÉ CARLOS MARTINS CASTRO &amp; CIA LTDA. – ME (executado), ante decisão interlocutória (ID 108938042 do processo originário) que, proferida em cumprimento de sentença (n. 0704032-08.2018.8.07.0001), indeferiu liminarmente o pedido para a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por meio de despacho (ID 31650071), determinei a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, tendo o mandado sido devolvido pelos Correios com a justificativa “desconhecido” (ID 32733686). Assim, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe novo endereço onde possa ser realizada a intimação da pessoa jurídica agravada. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2022 16:10:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador